Tribunal: STF
Processo: RE 1473044
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. MUNICÍPIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CARGOS EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. MUNICÍPIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME EXCEPCIONAL AO QUAL ESTÃO SUJEITOS OS SERVIDORES EM COMISSÃO COM O FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NULIDADE. SUJEIÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS.



    1. É sabido que o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do crédito fazendário (tributário ou não), e se consuma cinco anos após, desde que não tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da respectiva fluência.



    2. Considerando que o Município, ao apontar uma suposta ‘decadência’ da pretensão punitiva do Estado, o faz no período compreendido entre o auto de infração e a inscrição em dívida ativa, restando claro que o seu real objetivo é caracterizar a ocorrência de uma prescrição, eis que o argumento incide sobre período voltado à cobrança do crédito, e não à sua constituição (etapa já superada quando da lavratura do auto infracional).



    3. A prescrição não flui durante o período em que o crédito tributário está sendo discutido administrativamente, ou durante o lapso temporal destinado à apresentação de impugnação pelo sujeito passivo da obrigação.



    4. No caso, a exigibilidade do crédito ficou suspensa de 30/04/2008 a 22/10/2012, voltando a fluir em 22/10/2012, de modo que entre tal data e a data da inscrição em dívida ativa – 22/11/2013 – decorreu prazo inferior a cinco anos.



    5. O processo administrativo referido nestes autos diz respeito à ausência de recolhimentos de FGTS, relativamente à competência de 03/01 até 03/08 (fl. 2 do evento 1 - OUT 3), tendo o respectivo auto de infração levado em consideração as folhas de pagamento dos funcionários que foram designados para ocupar cargos em comissão e contratados por tempo determinado.



    6. O FGTS constitui-se em garantia dos trabalhadores com o objetivo de ampará-los em situação de desemprego ou inatividade.



    7. Essa garantia constitucional somente é conferida aos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, excluindo-se os servidores públicos, porque dotados de estabilidade, e os servidores não estáveis que exercem cargos em comissão, também denominados de cargos de confiança, porquanto de livre nomeação e exoneração, dotados de caráter transitório por natureza. Não há que se falar em qualquer tipo de compensação pecuniária na dispensa previsível do cargo temporário.



    8. Desse modo, percebe-se a incompatibilidade entre o regime excepcional ao qual sujeitos os servidores em comissão com o FGTS.



    9. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público possui autorização constitucional (CF, art. 37, IX).



    10. O empregado temporário da Administração Pública não se submete ao regime estatutário nem ao regime celetista. Trata-se de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, que será regulado pela lei de regência do ente federado contratante. 



    11. O juízo a quo, em sua sentença, aponta diversas irregularidades que fazem com que os contratos não sejam caracterizados como temporários.



    12. A contratação dos trabalhadores temporários – a qual deveria ocorrer em razão da urgência da demanda, da necessidade transitória, da excepcionalidade – revela-se ilícita, seja porque, em alguns contratos não havia prazo determinado, indicação da excepcionalidade ou da temporariedade, seja porque, mesmo havendo prazo determinado, não constava a indicação da excepcionalidade ou da temporariedade, desnaturando, assim, a finalidade da contratação temporária. 



    13. Não podendo ser caracterizadas tais contratações como temporárias, nos termos do ordenamento jurídico, inevitável a sua submissão ao regime celetista, razão pela qual cabível é o recolhimento de FGTS relativamente aos ditos empregados temporários. 



    14. Manutenção da sentença quanto à verba honorária, que considerou que houve sucumbência recíproca, condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, no percentual mínimo correspondente sobre o proveito econômico obtido pelo Município (anulação de parte do auto de infração). Por sua vez, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, no percentual mínimo correspondente sobre o valor remanescente do auto de infração em referência.



    15. Apelações improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso III; 37, caput e inciso II; 40, § 13; 194, caput e parágrafo único, inciso I; e 201, caput e inciso III, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 596.978, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, vinculado ao Tema 191 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.



    In casu, o Tribunal a quo entendeu que o vínculo entre o Município e os servidores públicos exercentes de cargos em comissão teria sido validamente constituído sob o regime administrativo, o que afastaria a cobrança da contribuição ao FGTS. Conclusão diversa demandaria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VERBAS INCIDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.610-AgR, Pleno, Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 4/2/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.323-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/5/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.108.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO COMISSIONADO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.015.450-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.6.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 850.743-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente